Tribunal: TJSP
Processo: 1004589-91.2018.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ACIDENTE SEM RELAÇÃO COM O TRABALHO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL.
"Tratando-se de ação exclusivamente previdenciária, portanto sem relação com acidente de trabalho, a competência recursal no caso concreto é do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região".